Tribunal: TJDFT
Processo: 0711120-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS DE REGISTRO E DE CADASTRO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação ajuizada contra instituição financeira, visando à revisão de contrato de financiamento de veículo.
2. Sentença de improcedência dos pedidos, com condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: definir se é ilegal a cobrança das tarifas de registro de contrato e de cadastro; e estabelecer se há direito à devolução em dobro dos valores pagos a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), reconhece a validade da cláusula que prevê ressarcimento de despesa com registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
5. A Súmula 566 do STJ admite a cobrança da tarifa de cadastro em contratos bancários posteriores à vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007.
6. No caso concreto, a instituição financeira comprovou o registro do gravame junto ao órgão de trânsito, evidenciando a prestação do serviço.
7. A inclusão das tarifas no montante financiado, por opção da parte autora, não configura ilegalidade.
8. Ausente prova de cobrança excessiva ou ausência de prestação dos serviços, não há fundamento para a devolução em dobro dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. É lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de cadastro, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. 2. A inclusão das tarifas no montante financiado não configura ilegalidade, quando realizada por opção do contratante."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o,1.012 e 1.013, caput.
STJ, Súmula 566.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); e TJDFT, Acórdão no 2047438, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, DJe: 16/10/2025; e Acórdão no 2049012, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 23/10/2025.